Tribunal: TJDFT
Processo: 0746324-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANÍLHA. DÉBITO. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CONTRATO. EFETIVO PAGAMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o descumprimento da obrigação, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação executiva
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.